Tribunal: TJDFT
Processo: 0710146-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pesquisa de bens. Reiteração. Sistemas informatizados. Sisbajud. Esgotamento de diligências. Ausência de comprovação. Ônus do credor. Decisão mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de nova pesquisa de bens do executado por meio do sistema SISBAJUD, diante da não comprovação de alteração na situação financeira do devedor que justificasse a nova consulta.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível nova pesquisa de bens junto ao sistema SISBAJUD, diante da obrigação do credor de empreender esforços em busca de patrimônio penhorável do devedor nos processos de execução.
III. Razões de decidir
3. Os sistemas informatizados não foram concebidos para ordinariamente serem usados em substituição às obrigatórias diligências cabentes ao credor na pesquisa de bens do devedor, mas como medida excepcional cabível quando evidenciado o exaurimento das possibilidades de busca extrajudicial.
4. Cabe ao credor diligenciar e usar de ferramentas hábeis para a cobrança do seu crédito. Somente diante da comprovação do esgotamento de todas as diligências para o encontramento de bens penhoráveis em bancos de dados públicos (v.g. SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis -, CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) torna-se possível, diante do princípio da colaboração, requerer novas diligências junto aos sistemas eletrônicos conveniados e de uso exclusivo do Poder Judiciário.
5. O princípio da cooperação não confere ao Judiciário o dever de lançar mão, reiteradamente e de maneira injustificada, de pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar patrimônio penhorável do devedor, sob pena de subverter o próprio sentido da norma, que visa conferir celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, primando pela razoável duração do processo.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.